Tribunal: TCU
Processo: 004.927/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4283/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.927/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Mariano da Silva (XXX.812.530-XX); Alexsander Ramirez (XXX.330.990-XX); Andre Machado Torresini (XXX.425.580-XX); Andrea Tosta de Azevedo Santana (XXX.934.495-XX); Cleusa de Freitas Nunes (XXX.015.160-XX); Cristiano Correa Garcia (XXX.262.930-XX); Edson Elias Hahn Drey (XXX.488.150-XX); Ester Cortez Dutra (XXX.834.080-XX); Fernanda Correa (XXX.271.750-XX); Ian Hentschke Rufino (XXX.846.290-XX); Janaina Galdino (XXX.050.310-XX); Julio Cesar Selhane da Costa (XXX.681.040-XX); Leticia Fantinelli da Silva (XXX.154.770-XX); Luciano Rodrigues da Silva (XXX.787.110-XX); Luis Henrique de Oliveira Pires (XXX.813.870-XX); Maria de Fatima Tavares Vieira (XXX.859.600-XX); Marilene Reis Maassen (XXX.412.247-XX); Marlon de Paula Oliveira da Silva (XXX.363.830-XX); Matheus Fialho Crivelaro da Silva (XXX.949.500-XX); Mirian Dalla Costa (XXX.751.860-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.